Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700976-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MAGALHAES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Flávio Magalhães Braga contra a decisão interlocutória da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados na conta bancária de sua titularidade (proc. no 0001371-88.2004.8.07.0001, ID no 64758912, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de FLÁVIO MAGALHÃES BRAGA, para cobrança de dívida relativa a ISS (código 136) e ISS – Autônomo (código 131). [...] Cancelado o parcelamento, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros via BACENJUD (ID 25293131), o que foi deferido ao ID 41595896. A diligência foi totalmente frutífera (ID 43476221). Apesar de não ter sido possível a intimação da parte executada por carta postal (ID 55412373), ela apresentou espontaneamente impugnação à penhora realizada nos autos, sob o argumento de que a constrição recaiu sobre conta bancária destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria e de crédito relativo à sua rescisão trabalhista. Arguiu-se, ainda, que o executado não exercia mais em atividade econômica sob o alcance do imposto cobrado em questão posterior ao ano de 2011. Juntaram-se extratos bancários e certidão de baixa de inscrição no cadastro fiscal do DF [...] Em razão da natureza da questão discutida, preliminarmente, analiso a possibilidade de liberação imediata dos valores judicialmente constritos sem prévio contraditório. Afere-se do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (ID 43476221) que houve a penhora de R$ 28.165,89 (vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) na conta bancária do Banco Santander de titularidade do executado. [...] Apesar de constar do detalhamento o bloqueio do mesmo valor na conta do executado da Caixa Econômica Federal – CEF, a quantia foi desbloqueada totalmente logo em seguida. Assim, ao contrário do que alega a parte executada, não houve qualquer bloqueio em sua conta da CEF. Isso é facilmente aferível pelo simples confronto entre datas constantes da ordem de bloqueio (ID 43476221) e as informações do extrato bancário juntado pela própria parte (pág. 10 do ID 56246848). Feito esse apontamento, verifico que a parte executada impugnou a penhora realizada nos autos, sob o argumento de que a constrição recaiu sobre conta bancária destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria e crédito relativo à sua rescisão trabalhista. De fato, o documento de ID 56245144 comprova que houve a rescisão trabalhista da parte executada, cujo crédito - R$ 221.900,50 (duzentos e vinte e um mil, novecentos reais e cinquenta centavos) - fora depositado em sua conta bancária da CEF (último lançamento do extrato da pág. 1 do ID 56246848). Percebe-se que essa conta bancária foi utilizada basicamente para débito depois do lançamento do crédito afeto à rescisão trabalhista da parte executada. Apesar disso e do fato de que não houve bloqueio nessa conta, verifica-se nela o ingresso de outros valores cuja origem não foi esclarecida pelo executado e cuja soma supera a monta de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais). [...] Assim, no caso de eventual bloqueio que tivesse ocorrido na conta do executado da CEF, ainda se resguardaria os valores acima referidos, haja vista não serem cobertos pelo manto da impenhorabilidade, por não fazerem parte do crédito de sua rescisão trabalhista. Todavia, como bem registrado inicialmente, não houve qualquer bloqueio nessa conta. Com relação à penhora de valores havida na conta do executado do Banco Santander, os extratos de ID 56246851 evidenciam a ausência de quaisquer ilegalidades, mormente daquelas arguidas pela defesa, porquanto, além de não constar dos autos qualquer prova de que há o recebimento de proventos de aposentadoria nessa conta, verifica-se também que nela não há lançamento mensal rotineiro que caracterizaria algo nesse sentido. No mais, afere-se que o valor penhorado na conta bancária em referência é oriundo de uma quantia que nela foi creditada em 31.05.2019 (R$ 38.521,23 – trinta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) – pág. 1 do ID 56246851 -, cuja origem também não foi esclarecida pelo executado. No que se refere à arguição de penhora indevida pelo fato de o executado ter efetuado sua baixa no cadastro fiscal do DF, tal fundamento não merece acolhida, porquanto os débitos exequendos foram constituídos definitivamente entre maio de 1999 e janeiro de 2002 (consulta ao SITAF anexa), ao passo que a citada baixa nos cadastros do exequente ocorreu apenas no ano de 2011, ou seja, muito tempo depois dos lançamentos de ISS. Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada [...]” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas de natureza salarial e seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC. Discorre sobre a origem e a natureza dos valores penhorados em sua conta bancária, pois seriam provenientes dos trabalhos que realiza esporadicamente e de depósitos efetivados por seu filho, além de parte da quantia ter advindo da rescisão do seu contrato de trabalho. Nesse contexto, argumenta que a penhora não deve prevalecer, pois os valores bloqueados seriam protegidos pela regra da impenhorabilidade, o que conduziria ao acolhimento da impugnação apresentada na ação de execução. Pleiteia o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a liberação dos valores penhorados (R$ 28.165,89) e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações do agravante, pois a penhora não ocorreu na conta bancária de sua titularidade mantida na Caixa Econômica Federal, na qual afirma que foram depositados os valores da rescisão do contrato de trabalho e demais verbas advindas dos trabalhos que realiza. Ademais, ainda que a penhora tivesse recaído na conta bancária da Caixa Econômica Federal, conforme ponderado na decisão recorrida, a quantia de R$ 21.700,00 não seria impenhorável, uma vez que o agravante deixou de esclarecer a origem desses créditos. A penhora foi efetivada na conta de titularidade do agravante do Banco Santander, sendo que os extratos por ele apresentados não indicam qualquer ilegalidade na constrição. A documentação que instruiu a impugnação não corrobora os seus argumentos, pois não há elementos probatórios demonstrando que as verbas possuem natureza salarial, seja pela ausência de indicação da referida conta para receber proventos, seja pela falta de lançamentos mensais em valores semelhantes que pudessem remeter a essa natureza. Vale destacar que ainda que fossem verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. A última atualização do débito indicada na origem é de que somava R$ 28.165,89 (ID no 43476221, pág. 3). O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois advindas da rescisão do seu contrato de trabalho e demais atividades laborais esporádicas que desenvolve, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e também deste Tribunal. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO